Tribunal: TJSP
Processo: 2292442-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valor constrito em instituição financeira. Insurgência do devedor. ACOLHIMENTO. Hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Valor constrito inferior a 40 salários-mínimos (R$2.116,59). Executado comprovou que a constrição se deu em conta poupança. Ausência de prova sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valor constrito em instituição financeira. Insurgência do devedor. ACOLHIMENTO. Hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Valor constrito inferior a 40 salários-mínimos (R$2.116,59). Executado comprovou que a constrição se deu em conta poupança. Ausência de prova sobre desvirtuamento da natureza da conta, fraude ou abusividade pelo devedor. Presunção de que a quantia se destina à segurança financeira do titular e de sua família contra imprevistos. DECISÃO REFORMADA. Reconhecimento da impenhorabilidade da referida quantia. Determinação de desbloqueio do valor. RECURSO PROVIDO.